Tribunal: TJES
Processo: 5005314-29.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005314-29.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA CLARA LORENZONI NICCHIO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.

MANDADO DE SEGURANÇA.
SUPLETIVO. REQUISITO. IDADE MÍNIMA. EXCEPCIONALIDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR.
ALCANCE DA MAIORIDADE.

CAPACIDADE DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1)
A participação de alunos em curso supletivo encontra fundamento normativo na Lei 9.434/96, a qual prescreve a exigência da idade mínima de 18 (dezoito) anos, conforme inciso I do § 1º do artigo 38.

2)
Admite-se excepcionalmente a participação de alunos com idade inferior à legalmente prevista caso comprovada capacidade intelectual para tanto, com base no inciso V do artigo 208 da Constituição Federal.

3)
É evidente que a limitação etária não constitui óbice ao acolhimento do pleito, porquanto alcançada a maioridade apenas um mês depois da negativa do ente estatal, poucos dias após a aprovação e no dia seguinte à matrícula na faculdade.

4)
Resta demonstrada a maturidade para antecipação do ingresso no ensino superior, de modo que a reversão da medida liminar implicaria danoso regresso à formação acadêmica.

5) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, a participação de alunos em curso supletivo encontra fundamento normativo na Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), segundo prescrevem os seguintes dispositivos:

Art. 37
. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

[...]

Art. 38.
Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

[...]

II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

Conquanto seja requisito para a conclusão do supletivo do ensino médio que
o aluno
conte mais
de dezoito anos
,
admite-se, excepcionalmente, a participação de alunos com idade inferior desde que comprovada capacidade intelectual para tanto, com espeque no inciso V do art. 208 da Constituição Federal
:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...]

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um
;
[...]

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUPLETIVO – MENORIDADE – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR – AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUBMISSÃO A EXAMES SUPLETIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 208, V, DA CF/88. CASO CONCRETO. JOVEM COM 18 ANOS QUANDO DO JULGAMENTO DO RECLAMO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
O art. 208, V, da Carta Magna assegura a todos o acesso aos níveis mais elevados de ensino, conforme a capacidade de cada um. Assim sendo, é imperioso assegurar-se aos que, por meio da aprovação em exame vestibular, demonstrarem precocidade intelectual a possibilidade de ingressar no ensino superior. Tal conclusão decorre também do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Lei Maior), em razão do qual não se há de cercear a plena expressão das potencialidades individuais em prol da massificação da política educacional - massificação essa que, por certo, não é o objetivo da legislação infraconstitucional que rege a matéria. Tal entendimento é corroborado, ainda, pelo princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF⁄
88
), na medida em que a verdadeira igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade.
Também a legislação infraconstitucional pátria admite expressamente o acesso precoce à formação universitária. Deveras, o art. 5º, parágrafo único, IV, do Código Civil, autoriza não apenas o ingresso como também a própria colação de grau em curso superior por menor de idade, considerando, inclusive, essa última hipótese como causa de cessação da maioridade. Destarte, é óbvio que a lei pressupõe a possibilidade de realização do exame supletivo antes dos 18 (dezoito) anos.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento 11159000345, Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2018)

In casu
, enquanto cursava o 3º ano do ensino médio, a recorrida fora aprovada no vestibular para o
c
urso de
A
dministração
da
F
UCAPE
, instituição privada de renome.

As provas foram aplicadas no dia
25/06/2022
e o resultado divulgado em
05/07/2022
(Id. 8365444).

Negada a matrícula no curso supletivo em
06/07/2022
(Id. 8365445), a ação mandamental fora impetrada em
07/07/2022
(Id. 8365436), com a prolação da decisão antecipatória em
11/07/2022
(Id. 8365450).

Em
30/08/2022
, a apelada informou a conclusão do supletivo e a matrícula na FUCAPE para o segundo semestre do mesmo ano, efetivada em
22/07/2022
.

Por sua vez,
a recorrida
atingiu
18 anos em
23/07/2022
, ou seja,
logo
após a aprovação
no curso superior e a conclusão do supletivo
e
no dia
seguinte à matrícula na faculdade.

Logo, é evidente que a limitação etária não constitui óbice ao acolhimento do pleito, porquanto alcançada a maioridade apenas um mês depois da negativa do ente estatal.

Ademais, resta demonstrada a maturidade para antecipação do ingresso no ensino superior, de modo que a reversão da medida liminar implicaria danoso regresso à formação acadêmica, albergada pela teoria do fato consumado.

Outro não é o iterativo entendimento desta 1ª Câmara Cível:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA – CRITÉRIO ETÁRIO – MENOR PÚBERE – APROVAÇÃO NO VESTIBULAR DE MEDICINA DA EMESCAM – PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Caso em que a autoridade administrativa negou a matrícula da impetrante no curso supletivo, sob o fundamento de que ela ainda não havia completado 18 (dezoito) anos de idade, ante o que dispõem o a art. 38 da Lei n. 9.394/1996, o art. 6º da Resolução CEB/CNE/ME n. 03/2010, e o art. 7º da Portaria SEDU/ES n. 070-R/2018; 2. O critério etário apontado na legislação de regência, que levou à negativa administrativa de matrícula no curso supletivo, não deve ser lido de forma absoluta, pois merecem uma resposta excepcional os casos excepcionais como o da ora impetrante,
a qual foi aprovada com 17 (dezessete) anos, enquanto ainda cursava o 3º (terceiro) ano do ensino médio, para o ingresso no concorrido curso de medicina da EMESCAM. Precedentes deste e. TJES; 3. A impetrante já está encaminhada em seus estudos, objetivando a sua qualificação para inserção do mercado de trabalho, não havendo interesse público que justifique o regresso em sua vida acadêmica – tanto é que o Estado do Espírito Santo nem sequer apelou da sentença concessiva da segurança; 4. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

(Data: 18/Oct/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5019048-17.2022.8.08.0024 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: Remessa Necessária Cível Assunto: Liminar)

ADMINISTRATIVO -PROCESSUAL CIVIL - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA- EXAME SUPLETIVO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO PREENCHIMENTO - SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA - TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. Não se afigura ilegal, nem abusivo, o ato praticado pela autoridade competente, indeferindo requerimento de estudante que não preenche os requisitos legais para prestar exame supletivo. 2.
Dada a consolidação da situação fático-jurídica provocada por medida liminar que permitiu ao estudante a realização das provas referentes ao exame supletivo, aplica-se à hipótese, excepcionalmente, a teoria do fato consumado.

(Data: 20/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0000160-22.2021.8.08.0024 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: Remessa Necessária Cível Assunto: Graduação (Bacharelado, Licenciatura, Profissional Tecnológica))

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO SUPLETIVO MENOR DE 18 ANOS. LIMITE ETÁRIO ESTABELECIDO NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA NO CASO. APROVAÇÃO CURSO DE MEDICINA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB) possui previsão expressa estabelecendo a idade legal mínima de 18 anos para que os interessados possam ser matriculados em curso supletivo. 2. No entanto, constitui entendimento sedimentado pelos Tribunais pátrios que tal limitação etária poderá ser analisada a luz do princípio da razoabilidade se, de acordo com as peculiaridades do caso, reste demonstrada situação que revele capacidade intelectual diferenciada do estudante para acesso aos níveis mais elevados de ensino, ocasião em que será possível excepcionar a regra referenciada, possibilitando a realização do supletivo e, por conseguinte, o acesso ao curso superior respectivo. 3.
Na hipótese dos autos, o Autor foi aprovado em curso de medicina da UNESC, o que em minha concepção revela situação capaz de evidenciar a sua capacidade e maturidade intelectual a justificar a, excepcionalmente, afastar a regra em referência. 4. Remessa conhecida, sentença mantida
. (Data: 02/Oct/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5004682-03.2022.8.08.0014 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: Remessa Necessária Cível Assunto: EJA - Ensino Fundamental - Anos Finais)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele

nego
provimento
.

Sem honorários recursais por força do art. 25 da Lei nº 12.01
6
/0
9.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22/7/2024 a 26/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.